Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700798-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LOPES ROCHA MELLO APELADO: WESLAYNE DE SOUZA BEZERRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões ID 18300848. No mesmo prazo, faculto ao apelante comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, devendo juntar aos autos comprovantes de renda, extratos bancários e de cartões de créditos, bem como demonstrar as despesas que porventura o impossibilite de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator